Tribunal: TJBA
Processo: 8137279-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8137279-05.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADMILSON ALVES FERREIRA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ZANOTELLI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada proposta por Admilson Alves Ferreira contra o INSS, visando à concessão de auxílio-acidente, sob alegação de que enfermidades adquiridas no exercício de atividade laboral acarretaram redução de sua capacidade para o trabalho. 2. Contestação apresentada pelo INSS, com impugnação da inicial e dos documentos, sustentando inexistência de incapacidade laborativa conforme laudo pericial judicial. 3. Prova pericial realizada concluiu pela existência de nexo causal entre a doença e o trabalho, mas atestou ausência de incapacidade para o labor. 4. Sentença de improcedência do pedido. 5. Apelação interposta pelo autor, sustentando divergência entre as provas dos autos e a decisão judicial, e requerendo reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a parte autora faz jus à concessão de auxílio-acidente diante das enfermidades alegadamente adquiridas em razão de atividade laboral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Laudo pericial reconhece o nexo de causalidade entre as doenças e o trabalho, mas conclui que não há incapacidade laborativa nem sequela consolidada que justifique a concessão do benefício. 4. Auxílio-acidente pressupõe a existência de incapacidade parcial e permanente para o trabalho, o que não restou comprovado nos autos. 5. A prova técnica é clara, suficiente e não foi infirmada por outros elementos que justifiquem a realização de nova perícia, nos termos do art. 438 do CPC. 6. Jurisprudência citada reafirma o entendimento de que a simples existência de enfermidade não autoriza o deferimento do benefício previdenciário na ausência de incapacidade para o trabalho. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de incapacidade parcial e permanente para o trabalho, não bastando o simples diagnóstico de doença ocupacional. 2. O laudo pericial judicial possui presunção de veracidade e somente pode ser desconsiderado diante de provas robustas que o infirmem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8137279-05.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ADMILSON ALVES FERREIRA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .